Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS. INFILTRAÇÃO. VAZAMENTO. JUÍZO DE PROBABILIDADE E PERIGO DE DANO CARACTERIZADOS. TEORIA RISCO/PROVEITO. APLICAÇÃO.
1. O condomínio residencial tem a obrigação de manter a estrutura do prédio apta para uso, bem como consertá-la quando apresentar problemas que dificultam, impeçam ou comprometam seu uso ou sua segurança.
2. Se os danos de infiltração, vazamento, gotejamento, mofo, cerâmica e móveis estragados pela umidade e pela queda de água causados no apartamento de morador do condomínio foram ocasionados por problemas estruturais ou de falha na parte comum do edifício, tem-se configurada a probabilidade do direito, de modo que o condomínio tem a obrigação de fazer os reparos necessários na área comum do imóvel, bem como na área privativa da unidade do morador prejudicado.
3. Presente a urgência na análise do pedido da demanda quando a unidade em que a moradora e sua família vivem, aparentemente, encontra-se insalubre, com perigos reais de quedas, choques e curtos-circuitos elétricos.
4. Presentes juízo de probabilidade do direito invocado e perigo de dano, o condomínio deve proceder a reparação da infiltração e do gotejamento na unidade residencial atingida, em prazo razoável, sendo certo que, com base na teoria do risco/proveito, se ao longo da instrução processual dos autos originários ficar comprovado que o condomínio não é responsável pelos danos causados ao imóvel, este tem meios disponíveis para reaver os gastos com os reparos realizados, caso se consagre vencedor na demanda.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.